Tribunal: TJPA
Processo: 0003768-25.2016.8.14.0060
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A DO CPB ? PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE ? REJEITADA ? ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? TOTAL IMPROVIMENTO.1 - Nulidade da sentença por ausência de prova da materialidade: O abuso sexual não se resumiu à conjunção carnal, pois a ofendida narrou em tanto em sede policial quanto em Juízo que o apelante lhe beijou na nuca, bem como tentou beijar sua boca e apalpar seus seios, conduta esta que não deixa vestígios e só pode ser provado por meio do seu próprio depoimento, prestado em juízo, o que ocorreu no presente caso. Dessa forma, ainda que a prova pericial não constate os vestígios de ato sexual, mas se estes puderem ser provados por outros meios, como foram no caso dos autos, impõe-se a manutenção do édito condenatório. 2 - Absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória: Não há que se falar em atipicidade da conduta ou deficiência de provas, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida a tese de deficiência probatória.RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU
APELANTE: SEBASTIÃO CUNHA TELES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
PROCESSO Nº 0003768-25.2016.8.14.0060

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE - REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - TOTAL IMPROVIMENTO.
1 - Nulidade da sentença por ausência de prova da materialidade:
O abuso sexual não se resumiu à conjunção carnal, pois a ofendida narrou em tanto em sede policial quanto em Juízo que o apelante lhe beijou na nuca, bem como tentou beijar sua boca e apalpar seus seios, conduta esta que não deixa vestígios e só pode ser provado por meio do seu próprio depoimento, prestado em juízo, o que ocorreu no presente caso.

Dessa forma, ainda que a prova pericial não constate os vestígios de ato sexual, mas se estes puderem ser provados por outros meios, como foram no caso dos autos, impõe-se a manutenção do édito condenatório.
2 - Absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória:
Não há que se falar em atipicidade da conduta ou deficiência de provas, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida a tese de deficiência probatória.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU
APELANTE: SEBASTIÃO CUNHA TELES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
PROCESSO Nº 0003768-25.2016.8.14.0060
RELATÓRIO

SEBASTIÃO CUNHA TELES,
por meio do advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-açu.

Narra a denúncia, que no dia 21.04.2016, por volta das 21h30min, o denunciado puxou a criança Emily Kelly Souza da Silva, de apenas 09 anos de idade, para dentro de sua residência e a agarrou por trás, tendo beijado a sua nuca e tentado beijar a sua boca, bem como tentou levantar sua blusa para pegar em seus seios, não obtendo êxito, pois a vítima conseguiu se soltar e correr de volta para sua residência juntamente com seu irmão menor.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, do CPB, à pena de 08 (oito) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna preliminarmente pela declaração de nulidade da sentença, em face de ausência do laudo pericial que ateste ter a vítima sido violada sexualmente, o que impõe a absolvição do acusado por falta de provas, ante o artigo 386, II, do CPP. No mérito, pugna pela sua absolvição por atipicidade da conduta, e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII do CPP.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PRELIMINARMENTE.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÈNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE.

Alega a defesa, que o Laudo de Exame de Corpo de delito, à fl. 21, é totalmente inócuo, não servindo para o fim a que se destina, pois não dialoga com a realidade dos fatos narrados e não demonstra a prática do crime do qual o apelante é acusado.

O abuso sexual não se resumiu à conjunção carnal, pois a ofendida narrou em tanto em sede policial quanto em Juízo que o apelante lhe beijou na nuca, bem como tentou beijar sua boca e apalpar seus seios, conduta esta que não deixa vestígios e só pode ser provado por meio do seu próprio depoimento, prestado em juízo, o que ocorreu no presente caso.

Dessa forma, ainda que a prova pericial não constate os vestígios de ato sexual, mas se estes puderem ser provados por outros meios, como foram no caso dos autos, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO PERPETRADO. ABUSO DE CONFIANÇA DA INFANTE EM DECORRÊNCIA DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. LESÕES NÃO ATESTADAS NO LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1 e 2. Omissis. 3.
Não há que se falar em ausência de lesividade à vítima pelo fato de o laudo de conjunção carnal haver concluído pela inexistência de lesões, visto que os atos libidinosos praticados não consistiram em conjunção carnal e, portanto, podem não ter deixado vestígios capazes de serem apurados mediante exame de corpo de delito
. 4.Omissis 5. Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido.(HC 258.943/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 27/05/2014)

Dessa forma, destaca-se a importância do referido Laudo de Exame de Corpo de Delito à apuração do caso, tendo em vista que este referido exame detectou hematoma no braço esquerdo da vítima, o que reforça e dá ênfase ao depoimento da criança em Juízo, que narrou que o ora apelante a puxou pelo braço para dentro da sua residência, e passou a realizar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Portanto, tal preliminar não merece prosperar.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII DO CPP.

A defesa alega a atipicidade do delito justificando o seu recurso, em tese, que não houve grave ameaça e nem violência contra a vítima. Argumenta também que o acervo probatório é fraco, não possibilitando a comprovação da real autoria do crime por parte do apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante

Analisando detidamente os autos, observa-se que, a vítima, uma criança de 09 anos de idade, desde o início da persecução criminal, não se contradisse, mantendo-se firme, coesa e coerente com seus relatos, os quais ainda são amparados subsidiariamente por laudo de exame de corpo de delito.

Em seu depoimento prestado em Juízo, a vítima, relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela, relatando que que foi puxada pelo braço a força pelo acusado para dentro da casa dele, onde o apelante beijou-a na nuca, tentou beija-la na boca, levantou a blusa dela e apertou seus seios.

As testemunhas de acusação (policiais militares), narraram em Juízo que foram acionados pela genitora da vítima, que relatou a conduta do acusado, tendo os policiais, foram de imediato, ao encontro do réu, o qual, na ocasião, negou a prática do delito que lhe é atribuída, mas relatou que tem hábito de brincar com a criança e fazer cócegas nela.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta ou deficiência de provas, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida a tese de deficiência probatória.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA